Tribunal: TJMT
Processo: 1021474-45.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021474-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ANACLAUDIA SANTOS VILELA - CPF: 709.983.961-68 (EMBARGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA -

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021474-45.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADA: ANACLÁUDIA SANTOS VILELA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra acórdão desta Câmara [id.

40834489]
, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência.

A embargante aponta contradição no acórdão embargado
“sob o argumento de que na hipótese remota e aqui se admitida para fins de argumentação, de entender-se pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, certo é que não poderá prevalecer o v. acórdão que entendeu pela inversão do ônus da prova em favor da embargada.”

Afiança que
“a condenação da embargante em danos morais é totalmente descabida, eis que não existe dano a ser indenizado, tampouco, nexo causal entre os atos praticados”,
já que excluir a embargada por inadimplência do grupo de consórcio é o exercício regular do seu direito.

Aduz que o acórdão também foi omisso quanto à forma de correção monetária, que deve ser de acordo com o valor do bem, conforme estipula o contrato, e que os juros deverão incidir a partir do 31º dia a contar do encerramento do grupo.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,

prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal.

Contrarrazões no id.
42923988.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id.
40651997
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP Nº. 1.119.300-RS – COBRANÇA DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO DIVERGENTE DA PACTUADA – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.

A cobrança da primeira parcela do contrato de consórcio acima da pactuada, caracteriza a cobrança indevida, o que enseja o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos artigos 85, §§2º e 8º do CPC, é de rigor a manutenção da sentença.”

Entretanto, em que pese os argumentos lançados pela embargante, os declaratórios não merecem acolhimento, isso porque quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, bem como do dever de indenizar, o acórdão consignou que
“
tratando-se de relação de consumo, em que a parte apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo.

E, ainda que
“consoante o contexto probatório trazido nos autos, é possível constatar que resta evidente a prática de ato ilícito, tendo em vista a cobrança indevida realizada pela parte requerida/apelante, que efetuou a cobrança da primeira parcela do contrato de consórcio diferente da contratada, e ainda excluiu a apelada, de forma unilateral do grupo consorcial, o que gera o dever de indeniza.”,
de modo que “
levando-se em consideração que a rescisão do contrato se deu por culpa da recorrente, não se justifica a cobrança de multas contratuais, tampouco a dedução do valor pago a título de taxa administrativa e fundo de reserva”.

No que diz respeito à correção monetária e a aplicação dos juros, restou assentado como “
acertada a decisão da Juíza singular, devendo a apelante restituir a apelada as parcelas efetivamente pagas, sem qualquer dedução, com incidência de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês, desde o desembolso de cada parcela.”

Assim, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, que, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020